Tribunal: TJDFT
Processo: 0740501-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. EXASPERAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11343/06 (tráfico de drogas), visando à redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado e fixação de regime semiaberto para início do cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a quantidade e natureza das drogas apreendidas (cocaína e maconha) justificam a exasperação da pena-base; (ii) estabelecer se o réu faz jus à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (iii) determinar se é cabível a fixação de regime inicial menos gravoso que o fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06, diante da natureza da droga (cocaína, de alto poder lesivo), da expressiva quantidade apreendida (369,96g) e da diversidade de entorpecentes, incluindo também maconha.
4. A reincidência e os antecedentes criminais, sejam específicos ou genéricos, impedem o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado).
5. Deve ser mantido o regime inicial fechado por força da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, e da Súmula 269 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.